Tribunal: TJDFT
Processo: 0012217-96.2006.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012217-96.2006.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VANDELCI ABADIA DA SILVA DESPACHO Diante das informações contidas no ofício juntado no ID 68267512, intime-se a parte recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se permanece o interesse no processamento do recurso extraordinário interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007